Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES NO IMÓVEL, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ACORDOS COM REALIZADOS COM O MPE – PRINCIPIO DA IGUALDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AUSENCIA DE PERICULUM IN MORA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.
2. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3 – Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013524-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

P
arte(s):

[PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA SILVA - CPF: 474.224.671-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES NO IMÓVEL, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ACORDOS COM REALIZADOS COM O MPE – PRINCIPIO DA IGUALDADE
– IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
AUSENCIA DE PERICULUM IN MORA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.

2. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3 – Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MARLENE DA SILVA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 7282-44.2016.811.0003, código 835503, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e MPEMT - RONDONÓPOLIS,
no qual o foi deferido a tutela provisória de urgência determinando que o requerido promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da intimação da liminar;

Proceda a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMA.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que é descabida a decisão que deferiu a liminar, uma vez que o Juízo a quo não oportunizou a apresentação de elementos probatórios, a serem produzidos pela parte agravante, pois deferiu a tutela provisória sem a apresentação de defesa, ou seja, sem ouvir a outra parte.

Sustenta que reside na área há mais de 10 (dez) anos, cuja construção foi devidamente autorizada pela Prefeitura, e que, desde a edificação, não houve qualquer novo empreendimento que causasse dano ambiental.

Aduz que, caso a tutela antecipada deferida não seja suspensa, acarretará dano irreparável à agravante, porquanto culminará na demolição de sua residência, fato irreversível, portanto, fazendo com que a decisão interlocutória objurgada seja um verdadeiro julgamento de mérito, sem o devido respeito ao processo legal.

Afirma que, consoante se observa nas fotos anexas ao processo, não há indício de maior degradação, posto que há evidência da existência de forragem vegetal ao longo do curso do córrego, pertencente à APP em discussão.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão atacada que deferiu liminarmente medida irreversível de desocupação e demolição de residência com o devido indeferimento da medida liminar pleiteada pelos autores por todos os motivos demonstrados.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 4734992.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 6076199.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id. 7720639.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINICIUS VARGAS LEITE, OABMT 11213-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o requerido promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da intimação da liminar;
Proceda a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMA.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de MARIA MARLENE DA SILVA, objetivando a desocupação da área de Preservação Permanente com a demolição da edificação existente, bem como a limpeza e recuperação da área degradada.

Alega o Ministério Público, que após a vistoria realizada pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento da UFMT Campus de Rondonópolis, fora relatado o seguinte:

“Em vistoria realizada no dia 22 de janeiro de 2015 às margens do córrego Arareau na altura da Rua Papa Estevão, na Vila Cardoso – Cidade de RONDONÓPOLIS/MT – foi constatada uma “Edificação” de 264,5 m2, em área de APP desse córrego. O Lote e a Edificação pertencem atualmente a Sra. MARIA MARLENE DA SILVA, o qual possui este imóvel há mais de seis anos. A edificação (...) atualmente tem como uso: residencial da proprietária. (...) Verificou-se também que a área de APP está PARCIALMENTE DEGRADADA. (...) O despejo de efluentes doméstico é feito através de Rede de Esgoto.”

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme dispositivo abaixo (ID. 4575735):

“(...) Com essas considerações, CONCEDO a tutela provisória de urgência. Determino:

a)

Que o requerido promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da intimação da liminar;

b) Proceda a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMA.

Para o caso de descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) (art. 461, §5o, CPC).
Caso o requerido não cumpra as determinações acima, determino que não se oponha que a demolição da edificação, recuperação e isolamento sejam realizadas pela SEMMA.

Cite como requer.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.”

Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que é descabida a decisão impugnada e que reside na área há mais de 10 (dez) anos, cuja construção teria sido autorizada pelo Poder Executivo Municipal, afirmando que não há provas de que a construção esteja causando danos ambientais.

Pois bem, antes de adentrar, propriamente, a análise do cerne recursal, faço pequena digressão quanto ao que estabelece a Lei Federal no 12.651/2012 - Código Florestal, sobre as áreas de preservação permanente. Veja-se:

“
Art. 2°
As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§1o Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei 8.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do §1° do art. 14 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais.”.

Ademais, o inciso II do artigo 3o, da norma supracitada, define o que vem a ser área de preservação permanente:

“Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas...”;

É certo que, a ação de origem (ACP), indica que as construções foram feitas em área de preservação permanente, situação que se mostra ilegal se em cotejo com o que prevê o §1o do art. 2° da Lei no 12.651/12, supramencionado.

Com relação às desocupações dos imóveis situados às margens do Córrego Ribeirão Arareau, em Rondonópolis, a matéria foi submetida a análise pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, mantendo-se, em sede de antecipação de tutela, as decisões proferidas pelo Juízo singular (RAI 1004174-62.2017.811.0000, RAI 1007927-27.2017.8.11.0000).

No tocante ao argumento de que se trata de área consolidada, ainda que este aspecto houvesse sido analisado na decisão ora recorrida, há de se verificar que o dano ambiental provocado pela ocupação irregular da área de preservação permanente (APP) do imóvel da Recorrente lesiona toda a coletividade rondopolitana, além de expô-la à situação de risco, diante dos constantes alagamentos durantes as cheias.

Ademais, independente do período em que houve a edificação do imóvel em APP, compete ao proprietário, possuidor ou ocupante da área a sua recomposição, consoante previsto no art. 7.o do Código Florestal:

Art. 7
o
A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1
o
Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação,
ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2
o
A obrigação prevista no § 1
o
tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3
o
No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o.

Registre-se ainda que, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

Os documentos que acompanharam a inicial demonstram que o imóvel da Agravante, de 264,5 m2, se encontra às margens do Córrego Arareau, na Vila Cardoso, município de Rondonópolis, e que a degradação ambiental da APP decorre da supressão de parte da vegetação, conforme destacado na decisão ora impugnada.

Assim, não houve a demonstração dos requisitos necessários para a reforma da decisão recorrida, consoante destacou o i. Procurador Geral de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“(...) Como já visto, a casa do agravante se encontra em APP, sendo que o fim almejado pela legislação ambiental ao conferir especial proteção a áreas dessa natureza, repisa-se, é justamente salvaguardar valores superiores ao interesse particular, porque dizem respeito ao interesse da coletividade, ao interesse público e social de preservação das margens dos rios, com fito de se evitar o assoreamento e a degradação ambiental, em prejuízo do direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, que devem ser protegidos, é certo, contudo através de outros meios e mecanismos de ação do Estado.

Isto porque, não se pode permitir que em nome de tais direitos possa qualquer pessoa ocupar ilegalmente as margens dos rios, realizando construções, derrubando mata ciliar, lançando esgoto a céu aberto, destruindo a fauna e a flora, para permitir a ocupação desordenada do solo.

Não obstante a situação da agravante não seja a de manutenção da casa às margens do Ribeirão Arareau para seu lazer, mas para moradia própria, é de se concluir que a permanência dessa construção no local inevitavelmente continuará a causar degradação ambiental e, assim, não há a possibilidade de prevalecer eventual direito seu, de natureza privada, em face do interesse público, maior e relevante, de que todos devemos concorrer para a proteção do meio ambiente, visando proporcionar-lhe equilíbrio e continuidade da vida existente na fauna e na flora. (ID. 7720639)”

Desta maneira, à moradia deve ser compatibilizado ao direito à cidade sustentável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que todos são direitos constitucionalmente protegidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ISOLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – APP - ÁREA CONSOLIDADA – ART. 7o DO CÓDIGO FLORESTAL – LAUDO PARTICULAR - ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a Agravante aduzir que se trata de área consolidada, ainda que este aspecto houvesse sido analisado esse aspecto na decisão ora recorrida, há de se verificar que o dano ambiental provocado pela ocupação irregular da área de preservação permanente (APP) do imóvel lesiona toda a coletividade rondopolitana, além de expô-la à situação de risco, diante dos constantes alagamentos durantes as cheias. 2. Independente do período em que houve a edificação do imóvel em APP, compete ao proprietário, possuidor ou ocupante da área a sua recomposição, consoante previsto no art. 7.o do Código Florestal: 3. Os documentos que acompanharam a inicial demonstram que o imóvel da Agravante, de 240 m2, se encontra às margens do Córrego Arareau, na Vila Cardoso, município de Rondonópolis, e que a degradação ambiental da APP decorre da supressão de parte da vegetação, a qual encontra-se presente “somente na margem do córrego. Muito próximo da calha máxima à 6 metros” (id. 921240). 4. O laudo técnico ambiental produzido unilateralmente pela Agravante não possuí o suporte probatório necessário para desconstituir as informações trazidas na inicial (id. 921419 e 921432), por meio de estudo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10079272720178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/04/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2019)

Portanto, a determinação para desocupar a área de preservação permanente e demolição da edificação nela existente no prazo de 10 (dez) meses, bem como que se faça a limpeza e a recuperação da área degradada, a promover o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, é medida que se impõe.

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, entendo que a decisão não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Com a devida vênia do douto relator, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA 1o VOGAL (EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI). O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 26.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Eminentes pares, na sessão do dia 19 de maio de 2021, o Excelentíssimo Desembargador Yale Sabo Mendes proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Marlene da Silva, mantendo-se a tutela concedida pelo juízo
a quo.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar as questões trazidas à discussão, tendo em vista se trata de agravo de instrumento, e o seu limite legal de cognição sumária de probabilidade.

Pois bem.

Como bem esclarecido pelo Eminente relator, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MARLENE DA SILVA, contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 7282-44.2016.811.0003, ajuizada pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e MPEMT - RONDONÓPOLIS, no qual o foi deferido a tutela provisória de urgência determinando que a agravante:

- promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da intimação da liminar;

- Proceda a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMAA.

A controvérsia posta em juízo, cinge-se quanto a presença ou não dos requisitos da tutela de urgência, e suas limitações fática e legais inerentes ao juízo primário de probabilidade.

Durante esse período, reanalisei a matéria, e peço vênia ao Eminente Relator para divergir das razões apresentadas, à luz da fundamentação a seguir transcrita:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A recorrente aduz que, caso a tutela antecipada deferida não seja suspensa, acarretará dano irreparável, porquanto culminará na demolição de sua residência, fato irreversível, portanto, fazendo com que a decisão interlocutória objurgada seja um verdadeiro julgamento de mérito, sem o devido respeito ao processo legal.

Inicialmente, impende ressaltar, que, como cediço, em se tratando de APP, a rigor não se admite ação humana interventora, como a construção de casas e/ou a exploração econômica, devendo se destinar exclusivamente à manutenção do meio ambiente intocado.

O objetivo da APP, como se sabe, é a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora e do solo, bem como assegurar o bem-estar das populações humanas.

Especificamente em relação às APP’s das margens de rios e dos entornos de nascentes, cabe elucidar que são compostas pelas matas ciliares e a sua proteção fundamenta-se na necessidade técnica de manutenção da vegetação, destinada a garantir alguns aspectos protetivos, como: a permeabilidade do solo nas margens, de forma a possibilitar a microdrenagem de águas pluviais e, assim, reduzir o volume das cheias e garantir o abastecimento dos lençóis freáticos; evitar a erosão e o desmoronamento das margens; evitar o assoreamento; garantir o choque das águas com a vegetação marginal, propiciando a desinfecção de eventuais elementos poluidores; e manter o fluxo de águas para a bacia de referência, mantendo os níveis hídricos em todo o complexo hidrológico.

Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública, conforme vistoria, que a Agravante é proprietária do lote localizado na Rua Papa Estevão, Vila Cardoso, e possui o bem a mais de 06 (seis) anos, onde foi constatada uma Edificação de 264,5m2, às margens do córrego, para fins residencial, e se verificou também que a área de APP está parcialmente degradada, e que o esgoto doméstico é feito em rede de esgoto.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, não se vislumbra, a priori, a comprovação de que a propriedade em discussão estaria dentro de área considerada consolidada nos termos da Lei, sendo que tal situação demanda dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Contudo, em que pese sejam relevantes os fundamentos do ajuizamento da ação civil pública, porquanto se trata de possível edificação em área de preservação permanente, entendo que, neste juízo de cognição sumária, a concessão da tutela antecipada para demolição do imóvel encontra óbice no artigo 298, § 3o, do CPC,
sob pena de se conceder uma providência judicial satisfativa antes mesmo de instruído o processo, e a reversibilidade, neste caso, não seria possível.

Com efeito, permitir a demolição do imóvel, antes de oportunizar a instrução probatória, configura uma medida açodada e temerária, na medida em que, se comprovada a inexistência de dano, consolidação, ou alternativa diversa, há evidente irreversibilidade do status
quo ante
.

Tanto é verdade que a agravante colacionou aos autos de id n. 87182487, documento comprobatórios de que o Ministério Público Estadual, tem celebrado acordo, mediante o compromisso de proteção de área preservação permanente, num espaço geográfico de 30m a partir da margem do Ribeirão Arareau, diferentemente dos 50m exigidos nos autos.

Desse modo, a fim de se evitar medida extrema que esgota praticamente o objeto da ação, e propiciar a igualdade entre as pessoas envolvidas, sob a ótica do caso em concreto, vislumbro que o recurso comporta parcial provimento.

A propósito, em caso semelhante ao dos presentes autos, este Sodalício assim se posicionou muito recentemente:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
CONSTRUÇÃO REALIZADA EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO

PERMANENTE
– LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA
ÁREA
DEGRADADA – PRAD E
DEMOLIÇÃO
DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE LOCALIZA EM
ÁREA
RURAL CONSOLIDADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE
DEMOLIÇÃO
DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de ocupação antrópica consolidada demanda dilação probatória, inviável em sede de
Agravo
de Instrumento.
2. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de
áreas
de
preservação
, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da
área
apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.
3.
Para a
demolição
de edificações em
área
de
preservação
ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a
demolição
, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(N.U 1007395-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 10/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR -
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL HÁ QUASE 38 (TRINTA E OITO) ANOS - DIREITO À MORADIA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a área de preservação permanente é local de residência da parte agravada por quase trinta e oito anos, não há falar-se em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar,
situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso.

(AI 42143/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido essa Câmara Temporária também já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMÓVEL PARCIALMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
-
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.
Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(TJ-MT - AI: 10004707520168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 3/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2020). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO SOBRE ÁREA VERDE
. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Correta a decisão que rejeitou a medida liminar irreversível, observando a prudência de antes colher-se o contraditório e instruir-se o feito para, somente então, formada a certeza sobre a irregularidade e impossibilidade de regularização, ordenar a demolição da construção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 70078988300, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 12-12-2018) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESPEJO E
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO
. ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

Antecipação indeferida. Ausência dos requisitos estabelecidos como necessários para a concessão da tutela de urgência. Art. 300, §3o do CPC/15.
A determinação de demolição das construções, neste momento processual, esgota o próprio objeto da prestação jurisdicional, resultando na inviabilidade do deferimento da antecipação de tutela pleiteada
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, No 70077799161, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-8-2018) – Grifei.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, se por outro lado, há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação permanente, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.

Nestes termos, merece reparos parcialmente a decisão do Juízo a quo, especificamente quanto à determinação de demolição da edificação na área de preservação permanente, tendo em vista que tal medida esgotaria praticamente por completo o objeto da demanda e implicaria em irreversibilidade, em caso de improcedência da demanda.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
com a devida vênia ao relator,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para o fim de reformar em parte a decisão ora recorrida, tão somente no ponto que determinou a demolição de edificação na área de preservação permanente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o requerido promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da intimação da liminar; Proceda a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMA.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, e após ouvir atentamente as ponderações do D.Vogal Gilberto Lopes Bussiki, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de MARIA MARLENE DA SILVA, objetivando a desocupação da área de Preservação Permanente com a demolição da edificação existente, bem como a limpeza e recuperação da área degradada.

Alega o Ministério Público, que após a vistoria realizada pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento da UFMT Campus de Rondonópolis, fora relatado o seguinte:

“Em vistoria realizada no dia 22 de janeiro de 2015 às margens do córrego Arareau na altura da Rua Papa Estevão, na Vila Cardoso – Cidade de RONDONÓPOLIS/MT – foi constatada uma “Edificação” de 264,5 m2, em área de APP desse córrego. O Lote e a Edificação pertencem atualmente a Sra. MARIA MARLENE DA SILVA, o qual possui este imóvel há mais de seis anos. A edificação (...) atualmente tem como uso: residencial da proprietária. (...) Verificou-se também que a área de APP está PARCIALMENTE DEGRADADA. (...) O despejo de efluentes doméstico é feito através de Rede de Esgoto.”

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme dispositivo abaixo (ID. 4575735):

“(...) Com essas considerações, CONCEDO a tutela provisória de urgência. Determino:

b)

Que o requerido promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da intimação da liminar;
b) Proceda a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMA.

Para o caso de descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) (art. 461, §5o, CPC).
Caso o requerido não cumpra as determinações acima, determino que não se oponha que a demolição da edificação, recuperação e isolamento sejam realizadas pela SEMMA.

Cite como requer.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.”

Com efeito, se de um lado é inegável a prejudicialidade da manutenção do imóvel no local de APP, não se pode deixar de considerar que o ato de desocupação/demolição conflita diretamente com a situação consolidada há anos, aliás com anuência ou leniência da Administração em envidar providências para evitar a consumação do dano ambiental.

Deveras, ainda que a Ação posta em debate atenda uma necessidade de reparar danos ambientais e convergir aos propósitos constitucionais, na análise do caso deve ser sopesado outros aspectos de forma coerente, assegurando o equilíbrio das relações jurídicas em cotejo também com o direito e consequências aos particulares de boa-fé nas questões ambientais.

Mormente, a longeva ocupação não legitima o ato com a urgência vislumbrada pelo juízo de 1o Grau, o que a princípio já afastaria um dos requisitos insculpidos no artigo 300 do CPC.

Ademais, com bem ponderado pelo D. Vogal, a fase instrutória ainda não foi encerrada, circunstância que aliado ao fato novo corroborado aos autos após a inclusão do feito em pauta (id.87182487), no sentido que o Ministério Público Estadual tem celebrado acordo, mediante o compromisso de proteção de área preservação permanente num espaço geográfico de 30m a partir da margem do Ribeirão Arareau, diferentemente dos 50m exigidos nos autos, nos leva a refletir acerca da necessidade de ser adotada uma medida razoável, pois qualquer determinação irreversível, nesta fase, se mostraria prematura e desarrazoada.

Isto porque, como dito, uma vez efetivada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir também a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em caso semelhante ao dos presentes autos, este Sodalício adotou o mesmo posicionamento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRAD E DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE LOCALIZA EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A tese de ocupação antrópica consolidada demanda dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento.2. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.3. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.(N.U 1007395-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 10/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMÓVEL PARCIALMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - ART. 300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PARCIALMENTE PROVIDO.Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.(TJ-MT - AI: 10004707520168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 3/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2020). [Destaquei]

De outra sorte, convém obtemperar que subsistindo fundados indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação permanente, impõe-se evitar que esses atos se protraiam no tempo e dano irreversível a patrimônio da coletividade, razão pela qual, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas perquiridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada, eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção e precaução.

A par disso, mostra-se adequado neste momento processual, o sobrestamento parcial da decisão do Juízo a quo, especificamente quanto à determinação de demolição da edificação na área de preservação permanente, tendo em vista que tal medida esgotaria por completo o objeto da demanda e implicaria em irreversibilidade, em caso de improcedência da demanda.

Ante o exposto, retifico o voto nos termos da divergência muito bem inaugurada pelo 1o Vogal, e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de reformar em parte a decisão ora recorrida, tão somente no ponto que determinou a demolição de edificação na área de preservação permanente.

É como retifico o voto.

EM 26 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO,
NOS TERMOS DO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021